Tribunal: TJDFT
Processo: 0003333-46.2018.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO EVIDENCIADA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria estão plenamente evidenciadas, não cabendo absolvição por insuficiência de provas. Assim também, não cabe a absolvição em decorrência de excludente de ilicitude, porquanto o agente não agiu amparado pela excludente da legítima defesa.
2. A caracterização da legítima defesa encontra condicionante na moderação dos meios empregados, que devem ser proporcionais e suficientes para repelir injusta agressão sofrida pelo agente, sob pena de incorrer-se em excesso punível, como na hipótese dos autos.
3. Diante da fixação da pena no patamar mínimo previsto em lei, deve-se reconhecer a ausência de interesse recursal quanto ao ponto.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.